Tribunal: STF
Processo: Rcl 55948
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE N. 46. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE PROCESSO E JULGAMENTO POR INFRAÇÃO POLÍTICO ADMINISTRATIVA.  IMPOSSIBILIDADE DE PREVALECER NORMA MUNICIPAL SOBRE A LEI FEDERAL, AINDA MAIS NA HIPÓTESE EM QUE AQUELA É MAIS DESFAVORÁVEL AO ACUSADO. AGRAVO DESPROVIDO.